Tribunal: TJDFT
Processo: 0738789-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AFIRMADA CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE APOSENTADORIA.
1. Concede-se tutela de urgência, para determinar a sustação de descontos de empréstimos consignados, cujo valor somado pode inviabilizar a manutenção da parte requerente, quando a inicial é aparelhada com prova suficiente para demonstrar a probabilidade do êxito da tese correspondente, referente a contratação por meio fraudulento.
2. Agravo de instrumento provido.